Tribunal: TJPA
Processo: 0846004-07.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846004-07.2019.8.14.0301

APELANTE: MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: FUMBEL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO PELO JUÍZO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DA COOPERAÇÃO. REFORMA DE OFÍCIO APENAS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11º DO CPC.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

1. Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as alegações do apelante não merecem provimento, pois, ao contrário do alegado, o próprio recorrente peticionou nos autos por 03 (três) vezes (ID Num. 4044316, 4044321, 4044326) manifestando-se pela perda superveniente do objeto, não tendo está, após o pedido de desistência, em momento algum, pleiteado a produção de provas, como afirma em seu recurso.

2. Ademais, o julgador, antes de sentenciar o feito, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e da cooperação, determinou a manifestação das partes sobre o pedido de desistência do autor, ora apelante, respeitando, assim, o rito processual, não procedendo, portanto, a tese de ausência de fundamentação e ofensa ao princípio da não surpresa.

3. Por outro lado, de ofício, majoro os honorários sucumbenciais em virtude da negativa do recurso interposto, nos termos do art. 85, § 11 do CPC

4. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital (ID. Num. 4044327) que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer nº 0846004-07.2019.8.14.0301, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos seguintes termos:

“(...) Dito isto, entendo que o interesse processual não persiste no caso em apreço, uma vez que o intuito perseguido pelo demandante, conforme o próprio relata, foi integralmente atendido em sede administrativa.

Assim, não obstante as variadas razões expostas pelas partes, declaro a perda superveniente do objeto e do interesse processual.

Dispositivo.

Firme nessas razões, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC, proclamando a perda de seu objeto.

Custas pelo demandante. Condeno o citado, ainda, em honorários advocatícios em 8%sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §3º, II do CPC/15.”

Inconformada a autora MB Capital Investimentos e Participações S/A interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 4044330), aduzindo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de provas requeridas; a ausência de fundamentação, o princípio da não surpresa e a condenação do Ente Público em honorários sucumbenciais.

O Município de Belém e a FUMBEL ofertaram
contrarrazões ao recurso de apelo
(ID. Num. 4044335), pugnando pelo desprovimento dos recursos de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito e encaminhei os autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 4091902).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo desprovimento. (ID. Num. 4148404).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e pelo que passo a analisá-los.

Cinge-se o recurso ao inconformismo do apelante com a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, proclamando a perda do seu objeto.

O apelante destacou que a sentença merece reforma, pois teria havido o cerceamento de defesa, e ofensa ao princípio da não surpresa , assim como a condenação do Ente Público em honorários sucumbenciais.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as alegações do apelante não merecem provimento, pois, ao contrário do alegado, o próprio recorrente peticionou nos autos por 03 (três) vezes (ID Num. 4044316, 4044321, 4044326) manifestando-se pela perda superveniente do objeto, não tendo está, após o pedido de desistência, em momento algum, pleiteado a produção de provas, como afirma em seu recurso.

Ademais, o julgador, antes de sentenciar o feito, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e da cooperação, determinou a manifestação das partes sobre o pedido de desistência do autor, ora apelante, respeitando, assim, o rito processual, não procedendo, portanto, a tese de ausência de fundamentação e ofensa ao princípio da não surpresa.

Por outro lado, de ofício, majoro os honorários sucumbenciais em virtude da negativa do recurso interposto, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Nesse sentido:

MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Nos termos da Súmula 315 deste STJ, "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Aplicação analógica à hipótese.

2. Na hipótese dos autos, a Quarta Turma, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão que negara provimento ao recurso especial, tendo em vista a incidência das súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Não tendo sido efetivamente apreciado o mérito do recurso especial interposto, os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis.

4. "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento segundo o qual, "com a interposição de Embargos de Divergência tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. Precedente da Corte Especial" (AgInt nos EAREsp n. 1.334.550/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 2/6/2020).

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria:

“(...) Ressalto, por oportuno, no que concerne aos honorários advocatícios, que de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação interposto, nos termos da fundamentação.

É o Entendimento.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, reformando, de ofício, a sentença apenas para majorar nos termos do art. 85, § 11º do CPC, os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/08/2021